Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705047-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS, ABEL GOMES CUNHA IMPETRANTE: DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA, SUZANE FONSECA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Suzane Fonseca dos Santos, Abel Gomes Cunha e Danielle Soares Rosalino de Mesquita, em favor de Douglas Alves de Jesus, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Ceilândia que, ao pronunciar o paciente nos autos da Ação Penal no 0705397-86.2021.8.07.0003, manteve a sua prisão preventiva. Consta dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente. O mandado de prisão temporária foi cumprido em 05/03/2021. Em 23/03/2021, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária do paciente em prisão preventiva e ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos seguintes termos: “No dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 23h, na Chácara 02, Conjunto M, Lote 68, via pública, Ceilândia – DF, o denunciado DOUGLAS, com dolo homicida, tentou matar a golpes de faca a vítima GILSON JÚNIOR FERREIRA BARBOSA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. O denunciado não conseguiu consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima Gilson reagiu ao ataque e impediu parte dos golpes; além disso, terceiros impediram que o denunciado continuasse o ataque; e, por fim, em razão do pronto socorro médico prestado à vítima. O delito foi praticado por motivo torpe, relacionado à desavença anterior pelo fato da vítima GILSON ter recuperado uma bicicleta de sua propriedade que o denunciado DOUGLAS havia furtado. O crime foi ainda praticado mediante recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado a atacou de forma repentina, sacando uma faca e golpeando a vítima GILSON de surpresa. A vítima conseguiu recuperar sua bicicleta, que havia sido furtada por DOUGLAS meses antes. Em razão disso, o denunciado resolveu matar a vítima. Assim, nas circunstâncias declinadas, o denunciado DOUGLAS avistou a vítima caminhando na rua e então, de forma inesperada e repentina, desferiu contra ela três golpes de faca em suas costas. A vítima num primeiro momento conseguiu segurar a faca do denunciado, contudo caiu no chão em razão dos ferimentos. O denunciado, então, desferiu mais um golpe de faca no peito da vítima. Terceiros intervieram, impedindo que o denunciado continuasse com as agressões e matasse a vítima. O denunciado empreendeu fuga e a vítima foi socorrida ao hospital, conseguindo sobreviver. Praticou o denunciado DOUGLAS ALVES DE JESUS o crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.” O Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva em 25/03/2021. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 26/03/2021. Após a instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o paciente como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri (ID 32826437). Na ocasião, o MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Ceilândia manteve a prisão preventiva do paciente. A sessão plenária foi designada para 15/03/2022. Anteriormente, foram impetrados os Habeas Corpus n.o 0708158-02.2021.8.07.0000 e 0719243-82.2021.8.07.0000 em favor do paciente. O primeiro writ impugnava a prisão temporária do paciente e foi julgado prejudicado, pela perda superveniente do interesse de agir, diante da ulterior decretação da prisão preventiva do paciente. O segundo habeas corpus alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, por minha relatoria e à unanimidade, em 24/06/2021. A Defesa impetra o presente habeas corpus impugnando a decretação da prisão preventiva do paciente e a sua manutenção. Sustenta que, em caso de condenação, será aplicado regime diverso do fechado, de modo que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade. Assinala que não há indícios de que o paciente coloque em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, pois tem residência fixa e fortes vínculos no Distrito Federal. Aduz que “a prisão preventiva para garantia da ordem pública nada tem a ver com os fins puramente cautelares e processuais que marcam e legitimam esses provimentos. Trata-se de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico”. Salienta que o paciente é primário e possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Anota que a gravidade abstrata do delito, o clamor público e a credibilidade da justiça não justificam a prisão preventiva, sendo necessário que se aponte o perigo gerado pelo estado de liberdade, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Afirma que “a liberdade do paciente após o fato não tende a colocar em risco, de forma grave, a ordem pública, posto ser diminuto o risco de reiteração delitiva, visto não tratar-se, a princípio, de pessoa com conduta voltada para a criminalidade”. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da garantia da instrução criminal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela decisão de pronúncia e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, que são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da ameaça à vítima e familiares. De fato, o paciente é acusado de ter desferido três facadas no ofendido, agredindo-o pelas costas, enquanto este caminhava em via pública, havendo relatos de que o paciente somente parou com as agressões após ter sido interrompido por terceiros. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022). Em relação à necessidade da prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, tampouco se evidencia ilegalidade manifesta na decisão impugnada, porquanto a autoridade impetrada fundamentou que “a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a manutenção da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, com livre trânsito do acusado na comunidade. Nesse sentido, há informações nos autos de que o réu ameaçou a vítima e as testemunhas após os fatos aqui narrados, com o intuito de fazer com que elas não colaborassem com as investigações policiais” (ID 32826437 - Pág. 4). Nessa linha, consta do relatório policial que o ofendido “Gilson informou que [o paciente] Douglas o ameaçou pelas redes sociais, dizendo que se Gilson procurasse a polícia, ele iria até a casa dele e iria matá-lo juntamente com sua família toda. Gilson informou que já nem sai mais de casa com medo das promessas de Douglas” (ID 86891974 - Pág. 2 – da ação penal). Tais elementos indicam, por conseguinte, que a prisão preventiva se faz necessária para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo para que a iminente sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri seja efetuada sem intercorrências, garantindo-se que a vítima e testemunhas tenham segurança para prestar seus depoimentos. Nesse sentido já decidiu a Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI. GRAVIDADE DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do Paciente; a gravidade da conduta sob acusação de um homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena prevista de doze a trinta anos de prisão, aliado à notícia de que testemunhas do fato foram ameaçadas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. 2. Ordem denegada.” ((Acórdão 1318709, 07025762120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que retifique a autuação do writ, a fim de que constem como advogados Suzane Fonseca dos Santos, Abel Gomes Cunha e Danielle Soares Rosalino de Mesquita e como paciente apenas Douglas Alves de Jesus. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador